Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724416-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIAGO GOMES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por TIAGO MATOS FREITAS, processo n. 0711310-67.2022.8.07.0018, na qual deferiu o pedido liminar, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 131895187 dos autos de origem): “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 07/07/2022 por TIAGO GOMES DE FREITAS contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (CBM-DF). O objeto da presente impetração diz respeito a (i)legalidade do Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT (publicado no Boletim-Geral n.o 109, de 10/06/2022), cuja redação (segundo os impetrantes) impede que diversos servidores públicos militares do CBM-DF se inscrevam no Curso preparatório de oficiais da administração e especialistas Bombeiro Militar, já que o Estado restringiu a matrícula no referido curso apenas para os Bombeiros Militares que atendessem os parâmetros do critério de antiguidade, expediente esse que viola o art. 79 da Lei n.o 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do CBM-DF), que por sua vez preconiza que nos cursos preparatórios para o ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas, de Manutenção, Intendentes, e Músicos, no posto de 2o Tenente, 50% das vagas devem ser disponibilizadas pelo critério de antiguidade, e 50% mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Em 07/07/2022 o Juízo proferiu a decisão interlocutória de id. n.o 130521182, por meio da qual concedeu a antecipação de tutela requerida pelo demandante, notadamente para determinar que a autoridade coatora providenciasse, o quanto antes, a inscrição do impetrante no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual. A autoridade coatora foi notificada em 08/07/2022, conforme Certidão de id. n.o 130650671. Entretanto, em 20/07/2022, o requerente encaminhou manifestação processual dando conta de que a Administração Pública está descumprindo a obrigação de fazer imposta por este Juízo. O impetrante postula “A reinserção do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, que já estava matriculado até 19/07/22, cumprindo-se , conforme dispõe o art. 79 da lei 12.086/09, oficiando-se de imediato a autoridade coatora, observando-se o prejuízo e o dano já materializado” (id. n.o 131785169). Os autos vieram conclusos em 20/07/2022. É o que importa relatar. Decido. O requerente logrou demonstrar que o Estado, de fato, descumpriu a ordem consignada no dispositivo da decisão de id. n.o 130521182. Não obstante o trancamento ex officio da matrícula do aluno do Curso de Formação ser expediente previsto no §3o do art. 52 da Portaria n.o 7, de 31/03/2016 ( que regulamenta os preceitos comuns aos estabelecimentos de ensino que ministram cursos/estágios do CBM-DF), é preciso destacar que o próprio ato normativo infralegal estabelece critérios para que essa medida seja adotada; bem como analisar a situação exposta levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e o princípio da razoabilidade. A Portaria n.o 7/2016 prescreve que “Na ocorrência de faltas justificadas ou abonadas, somadas, que ultrapassarem 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga-horária estabelecida para a disciplina, deverá ser feita a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares, até que se recupere o percentual mínimo exigido para aprovação.” (art. 52, §1o). Essa reposição deve ocorrer até o término do Curso de Formação (art. 52, §2o), ficando a Seção Técnica de Ensino e à Coordenação Pedagógica dos EE responsável pela elaboração dos procedimentos referentes à reposição do conteúdo programático, de atividades curriculares complementares bem como aplicação das avaliações, em decorrência de faltas justificadas ou abonadas (art. 52, §4o). Segundo a Portaria n.o 7/2016, somente se não for possível a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares é que o Estado poderá trancar, ex officio, a matrícula dos alunos faltosos. Ao debruçar-se sobre o conceito de “finalidade” (elemento de caráter vinculante/obrigatório dos atos administrativos), o prof. José dos Santos Carvalho Filho leciona que Finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público. Realmente não se pode conceber que o administrador, como gestor de bens e interesses da coletividade, possa estar voltado a interesses privados. O intuito de sua atividade deve ser o bem comum, o atendimento aos reclamos da comunidade, porque essa de fato é a sua função. (...) Já vimos anteriormente que o desrespeito ao interesse público constitui abuso de poder sob a forma de desvio de finalidade. (...) Exemplo de desvio de finalidade é aquele em que o Estado desapropria um imóvel de propriedade de desafeto do Chefe do Executivo com o fim predeterminado de prejudicá-lo. Ou aquele em que se concedem vantagens apenas a servidores apaniguados. O agente, nesse caso, afasta-se do objetivo que deve guiar a atividade administrativa, vale dizer, o interesse público. Cotejando as circunstâncias fáticas e jurídicas expostas pelo impetrante com os ensinamentos doutrinários, é possível constatar que a postura da Administração Pública evidencia um cenário de claro descumprimento da ordem consignada na decisão de id. n.o 130521182. Conquanto o trancamento ex officio da matrícula do aluno faltoso seja medida prevista em ato normativo secundário, percebe-se que o interesse público implícito na Portaria n.o 7/2016 revela que essa medida se mostra adequada para os casos nos quais a Administração Pública respeita as regras atinentes aos Cursos de Formação, mas os alunos acabam faltando (deixando de observar, em tese, o seu dever de comparecimento ao mencionado Curso). Acontece que o contexto dos autos é rigorosamente o oposto. As faltas de TIAGO GOMES DE FREITAS não decorreram de motivos de ordem pessoal ou quaisquer outros de natureza ilegítima; decorreram, sim, de provável ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que não observou o disposto no art.79 da Lei n.o 12.086/2009 no ato de convocação dos alunos do Curso. Sendo assim, não pode o Estado, deparando-se com um número de faltas de percentual superior a 25% do total de aulas (em razão de aparente ilegalidade praticada por ele próprio) cancelar, de ofício, a matrícula do impetrante (como se as faltas tivessem fato gerador corriqueiro, usual). Ora, se esse expediente Estatal foi aceito, qual será então o propósito das diversas demandas judiciais manejadas por Bombeiros Militares do DF que julgam ter sido preteridos do Curso regido pelo Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT? O Juízo competente poderá ordenar que a Administração Pública diligencie a inscrição do servidor militar proponente da ação no Curso, mas a autoridade coatora (a qual é estranha à organização do Poder Judiciário), vislumbrando um quantitativo de faltas superior a 25% (porque ela própria não convocou o autor da demanda, ao arrepio do art. 79 da Lei n.o 12.086/2009), ordena a exclusão do aluno. Cuida-se de postura desarrazoada e que não observa a finalidade pública inerente aos atos administrativos. Na esteira da precisa lição do prof. Carvalho Filho, (...) o princípio da razoabilidade tem que ser observado pela Administração à medida que sua conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Significa dizer, por fim, que não pode existir violação ao referido princípio quando a conduta administrativa é inteiramente revestida de licitude. Nesse pórtico, demonstrado o quadro de descumprimento da decisão interlocutória de id. n.o 130521182, impõe-se o acolhimento do pedido formulado na manifestação de id. n.o 131785169. A título de observação final, vale destacar que o Juízo não ignora o pedido de fixação de multa cominatória (art. 537 do Código de Processo Civil). Esse pedido não se mostra pertinente no presente momento, dado que o Juízo tem ciência de que o CBM-DF tem louvável hábito de atender, prontamente, as ordens encaminhadas pelo Poder Judiciário Distrital. Além disso, não se olvide que o mesmo art. 537 estabelece que a multa cominatória pode ser instituída de ofício pelo Juízo natural competente. Com essas razões, determino que a autoridade coatora providencie, IMEDIATAMENTE, a (re)inscrição do Bombeiro Militar do DF TIAGO GOMES DE FREITAS no Curso de Formação destinado a compor o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do CBM-DF regido pelo Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. A forma por meio da qual a reposição do conteúdo programático se dará (o que deve ocorrer até o término do Curso de Formação) ficará sob a inteira responsabilidade da Administração Pública Distrital. Diligencie-se a intimação da autoridade coatora para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Na sequência, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) dar seguimento ao trâmite do feito, conforme registrado no dispositivo da decisão interlocutória de id. n.o 130521182. Intime-se.” Inconformado, o Distrito Federal (Impetrado) recorre. Em síntese diz que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar concedida na origem, por isso, no presente recurso, pugna pelo efeito suspensivo. Defende a tese de que o Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM se destina aos Subtenentes, de modo a preservar a hierarquia, assim como a progressão seletiva e sucessiva. Destaca que “(...) seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as que serão preenchidas pelo critério de merecimento, somente podem fazer esse curso preparatório para o oficialato (CPO) os Subtenentes, não sendo permitido tal curso para os demais praças (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento). Isso é o que realmente determina a hermenêutica do art. 79 da Lei no 12.086/2009, mais especificamente o disposto no inciso III do § 3o desse artigo (...).” (ID 37585816 - Pág. 19) Assevera que a r. decisão a quo afronta entendimento adotado pelo TCDF. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, o que será analisado com maior profundidade no momento apropriado, à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado, entendo que, o exame realizado na origem, traz aos autos robusta fundamentação jurídica, sobretudo em cotejo ao que fora decidido no bojo da ACP 0704128-30.2022.8.07.0018, na qual se decidiu, em sede de liminar, pelo sobrestamento da Decisão no 408/2022 do TCDF, por vislumbrar hipótese de ilegalidade a limitação de apenas Subtenentes poderem ter acesso a promoção a patente de Segundo Tenente. Neste contexto, não se verifica urgência ou perigo de irreversibilidade da medida concedida na instância de origem, a qual apenas autoriza a participação do impetrante em Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, regido pelo Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, até decisão final de mérito no Mandado de Segurança. A propósito, friso que não é desarrazoada a interpretação adotada pelo d. Juízo a quo, o qual observa que a Lei estabelece que o acesso é “a Praça” (art. 79, da Lei 12.086/2009). Confira-se: "Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; § 4o A contar da data da publicação desta Lei, os Oficiais existentes no QOBM/Adm passam a integrar os seguintes Quadros: I - o QOBM/Intd, se militar oriundo da QBMG-1; e II - o QOBM/Cond, se militar oriundo da QBMG-2.” Ainda, de acordo com art. 38 da Lei no 12.086/2009, para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário: "I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento; (...) § 1o Enquadram-se no inciso I os seguintes Cursos, conforme o caso: (...) VII - Curso de Formação de Praças, para acesso às graduações de Soldado, Cabo e Terceiro-Sargento; VIII - Curso de Aperfeiçoamento de Praças, para acesso às graduações de Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento; IX - Curso de Altos Estudos para Praças, para acesso à graduação de Subtenente." O agravado/impetrante é Praça do Corpo de Bombeiros Militar do DF, na patente de Segundo-Sargento (ID 130515975 dos autos de origem), portanto, em princípio, não me parece desproporcional ou desarrazoada a r. Decisão vergastada, ressaltando que, se trata de exame meramente superficial, apenas para o deslinde da liminar. Atente-se, outrossim, que, no caso, o Agravado já estava matriculado no curso até 19/07/22, por força da decisão de ID 130521182 (origem), tendo sido posteriormente excluído, ao que parece, com o trancamento ex officio da matrícula do aluno do Curso de Formação por suspostamente incidir no §3o do art. 52 da Portaria n.o 7, de 31/03/2016 (que regulamenta os preceitos comuns aos estabelecimentos de ensino que ministram cursos/estágios do CBM-DF), que prevê: “Art. 52. As faltas ou atrasos são classificados em: I – justificados; II – abonados; e III – não justificados. §1° Na ocorrência de faltas justificadas ou abonadas, somadas, que ultrapassarem 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga-horária estabelecida para a disciplina, deverá ser feita a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares, até que se recupere o percentual mínimo exigido para aprovação. §2° A reposição de que trata o parágrafo §1°deverá ocorrer até o término do curso. §3° Caso não seja possível a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares durante a realização do curso, ocorrerá o trancamento da matrícula do aluno ex-ofício”. Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, como bem anotado pelo d. Juízo a quo, que a própria Administração Pública motivou o atraso no conteúdo ao não lhe inserir a tempo no curso de formação, de sorte que essa postura “evidencia um cenário de claro descumprimento da ordem consignada na decisão de id. n.o 130521182”, tendo em vista que o militar não estava em curso até o momento da referida decisão que lhe concedeu o direito e cursar por fator imputável exclusivamente à Administração Pública. De mais a mais, observo que, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, a realização do curso não significa permitir a promoção do impetrante, pois, como dito, isso é objeto a ser perquirido mais a fundo no mérito da impetração, todavia, apenas se assegura o resultado útil do processo, de modo que, caso obtenha êxito ao final, o impetrante estará apto a promoção, todavia, friso, mais uma vez, sem receio de estar sendo repetitivo, mas para que reste claro como a luz do sol que o fato de ter participado do curso não altera eventual entendimento quanto a algum obstáculo na carreira que imponha impedimento legal da promoção a patente almejada. Neste momento incipiente está sendo preservado tão somente a participação no curso, considerando a previsão de acesso por critério de merecimento intelectual (50% do total), destinado a Praça. Por outro lado, verifico que o agravante não demonstrou perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, de modo que, pedindo as mais respeitosas vênias, não se afigura presente requisito autorizador do efeito suspensivo pleiteado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator